Tribunal: TJSP
Processo: 1000164-50.2021.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A discussão atinente aos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança encerra matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral de grandeza constitucional, conforme decidido no AI no 800.074/SP – TEMA 318/STF.
Agravo desprovido.